Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-81.2025.8.11.0046
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000925-81.2025.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA PELLICIOLI - CPF: 538.338.802-87 (RECORRENTE), JULIANE PAES DE FARIAS - CPF: 947.698.931-91 (ADVOGADO), LIANE ZONATTO - CPF: 016.160.501-01 (ADVOGADO), CASSIELE SOARES PINHEIRO - CPF: 046.720.831-01 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento
a
Recurso Inominado para majorar indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo, elevando o valor fixado na sentença de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00. Sustenta-se nulidade da decisão por ter sido proferida antes do término do prazo concedido à parte recorrida para apresentação de contrarrazões, cujo termo final estava indicado no sistema processual eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nula a decisão que julga recurso antes do término do prazo processual concedido à parte recorrida para apresentação de contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a ampla defesa asseguram às partes o direito de participar da formação da decisão judicial, o que inclui a possibilidade de apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela parte adversa.

O julgamento de recurso antes do término do prazo concedido para manifestação da parte recorrida configura cerceamento de defesa, pois impede o exercício do direito de resposta e a efetiva influência da parte no convencimento do julgador.

Os
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil consagram o princípio da não surpresa e vedam decisões proferidas sem a prévia oitiva das partes sobre questões relevantes para o julgamento.

A Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 42, § 2º, que a parte contrária deve ser intimada para apresentar resposta escrita ao recurso, no prazo de dez dias, constituindo etapa obrigatória do procedimento recursal.

A prolação de decisão antes do escoamento do prazo legal caracteriza erro de procedimento (
error
in procedendo), pois subverte a ordem processual prevista em lei e suprime fase essencial do rito.

A supressão da oportunidade de apresentar contrarrazões gera prejuízo presumido, sendo inaplicável o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, sobretudo quando a decisão proferida agravou a situação jurídica da parte recorrida ao majorar o valor da condenação.

A violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal acarreta nulidade absoluta do ato decisório, impondo a anulação da decisão e o retorno do processo ao estágio procedimental adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prolação de decisão recursal antes do término do prazo concedido à parte recorrida para apresentação de contrarrazões viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O julgamento de recurso antes da fluência integral do prazo para contrarrazões configura
error
in procedendo e enseja nulidade absoluta da decisão.

A supressão da oportunidade de apresentação de contrarrazões gera prejuízo presumido, afastando a aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 9º e 10; Lei nº 9.099/1995, art. 42, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
(ID 344074893) contra a decisão monocrática (ID 341704879) proferida em 22 de janeiro de 2026, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por
BRUNA PELLICIOLI
.

A ação originária versa sobre pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento de voo. A sentença de primeiro grau (ID 341505363) julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação à empresa DECOLAR.COM LTDA. e, quanto à empresa AZUL, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 599,10 (quinhentos e noventa e nove reais e dez centavos) por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 341505364), pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Após o recebimento do recurso, a ora Agravante, AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A., foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, com prazo final assinalado no sistema
PJe
para o dia 04 de fevereiro de 2026 (ID 344074893, Pág. 4).

Contudo, em 22 de janeiro de 2026, antes do término do prazo processual que se encontrava em curso, foi proferida a decisão monocrática ora agravada, que, de forma antecipada, proveu em parte o recurso da autora para majorar a condenação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A Agravante sustenta a nulidade absoluta da decisão, por flagrante cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, argumentando que a supressão de seu direito de apresentar contrarrazões ao recurso constitui vício insanável. Alega a ocorrência de erro de procedimento (
error
in procedendo
), com a remessa prematura dos autos para julgamento, e a inaplicabilidade do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, dado o prejuízo manifesto com a majoração da condenação. Pede, ao final, a declaração de nulidade da decisão, com a devolução do prazo para contrarrazões e o retorno dos autos para o regular processamento.

Em contrarrazões ao Agravo Interno (ID 346128877), a parte agravada defende a manutenção da decisão, sob o argumento da ausência de prejuízo e da prevalência dos princípios da celeridade e da economia processual, requerendo o não provimento do recurso e a condenação da Agravante por litigância protelatória.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da validade da decisão monocrática proferida antes do exaurimento do prazo legal concedido à parte recorrida para a apresentação de suas contrarrazões.

Após detida análise dos fatos e fundamentos, tenho que a pretensão da Agravante merece integral provimento. A decisão monocrática padece de nulidade absoluta, por manifesta e incontornável violação a garantias processuais basilares.

I. Da Violação aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa

O direito ao contraditório e à ampla defesa, insculpido como cláusula pétrea no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, representa o pilar fundamental sobre o qual se assenta a legitimidade do processo judicial. A dialética processual, que se materializa na possibilidade de as partes influenciarem ativamente a formação do convencimento do julgador, não é uma mera concessão, mas um imperativo de justiça. No âmbito recursal, as contrarrazões não constituem peça de menor importância ou mera formalidade; elas são a expressão máxima do direito de resposta do recorrido, a oportunidade que lhe é assegurada para refutar as
teses do recorrente, para demonstrar a correção da decisão impugnada e para apresentar argumentos que, sob sua ótica, devem prevalecer. Suprimir, de forma prematura e por erro procedimental, essa fase essencial do rito equivale a silenciar uma das partes no momento crucial em que a decisão está sendo reavaliada, o que configura um claro e inequívoco cerceamento de defesa. Ao julgar o Recurso Inominado antes que a Agravante pudesse exercitar seu direito de apresentar a
contra-argumentação
, o ato judicial retirou-lhe a possibilidade de participar efetivamente da construção do provimento jurisdicional que, ao final, agravou sua situação jurídica, majorando o valor da condenação. Trata-se de uma ofensa direta à estrutura paritária do processo, viciando o ato decisório em sua origem.

II. Da Afronta ao Princípio da "Não Surpresa" e ao Devido Processo Legal

O Código de Processo Civil, em seus artigos 9º e 10, positivou o princípio da não surpresa, que veda expressamente a prolação de decisões com base em fundamentos a respeito dos quais não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Por extensão lógica, a forma mais elementar e contundente de "decisão surpresa" é aquela proferida quando uma das partes ainda detém, por força de lei e de expressa intimação judicial, um prazo em curso para se pronunciar. O sistema
PJe
, conforme demonstrado inequivocamente pela Agravante (ID 344074893, Pág. 4), assinalava o dia 04 de fevereiro de 2026 como termo final para a apresentação das contrarrazões. A decisão monocrática, datada de 22 de janeiro de 2026, quebrou a legítima confiança que a parte depositava no prazo judicial que lhe fora comunicado, instituindo uma inadmissível surpresa processual. Ainda que se pudesse argumentar que a matéria recursal versava predominantemente sobre direito, tal fato não autoriza o atropelo do rito. O prazo para contrarrazões assegura à parte a chance de discutir a própria aplicação do direito, a adequação de precedentes ou a existência de distinções fáticas relevantes. A previsibilidade dos atos processuais e o respeito aos prazos legalmente estabelecidos são componentes indissociáveis do devido processo legal, e sua inobservância macula de nulidade o ato praticado.

III. Do Erro de Procedimento (
Error in Procedendo
) por Remessa Prematura dos Autos

A Lei nº 9.099/95, em seu artigo 42, § 2º, estabelece de forma clara a ordem dos atos processuais na fase recursal: "Após a interposição do recurso, a parte contrária será intimada para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias". A norma desenha um itinerário procedimental cogente, que não admite subversão ou supressão de etapas. A sequência lógica e legalmente prevista é: interposição, intimação do recorrido, fluência integral do prazo para contrarrazões e, somente após, a remessa dos autos para julgamento. No caso concreto, ocorreu uma manifesta inversão dessa ordem. Os autos foram conclusos e julgados enquanto o prazo para a manifestação da Agravante estava em pleno curso. Tal ocorrência caracteriza um vício de atividade, um
error
in procedendo
, que diz respeito à forma de condução do processo, e não ao mérito da decisão. O ato de julgar foi praticado em momento processualmente inoportuno, violando o rito legalmente estabelecido e ignorando
uma fase obrigatória do procedimento. A Agravante não renunciou ao seu prazo, nem incorreu em inércia que justificasse a preclusão de seu direito. Pelo contrário, foi o próprio aparelho judiciário que, por uma falha de fluxo, antecipou o julgamento e impediu o exercício de uma faculdade processual garantida por lei.

IV. Da Inaplicabilidade do Princípio
Pas
de
Nullité

Sans

Grief
em Caso de Cerceamento de Defesa Presumido

A parte agravada, em suas contrarrazões, invoca o princípio de que não há nulidade sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
). Todavia, tal princípio não pode ser aplicado de forma a esvaziar garantias constitucionais. Em primeiro lugar, a jurisprudência é consolidada no sentido de que a supressão de um ato essencial de defesa, como a oportunidade de apresentar contrarrazões, gera um prejuízo presumido (
in
re

ipsa
). A impossibilidade de argumentar e de tentar influenciar o convencimento do julgador já configura, por si só, o prejuízo processual. Em segundo lugar, no caso específico dos autos, o prejuízo é concreto, manifesto e quantificável. A decisão monocrática, proferida sem que a Agravante pudesse se opor, resultou na majoração da condenação por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00. É inegável o gravame financeiro imposto à Agravante por uma decisão da qual não pôde se defender adequadamente na instância recursal. Exigir que a Agravante demonstrasse quais argumentos específicos seriam capazes de alterar o julgado seria impor-lhe uma prova diabólica e ignorar que a própria perda da chance de argumentar constitui o dano a ser reparado com a anulação do ato.

V. Da Nulidade Absoluta por Vício de Atividade

A confluência dos vícios apontados – violação ao contraditório e à ampla defesa, quebra do princípio da não surpresa e erro de procedimento – culmina na configuração de uma nulidade absoluta. O vício não reside no conteúdo da decisão (
error
in
judicando
), mas na forma como ela foi alcançada (
error
in procedendo
). O julgamento foi praticado com o sacrifício de uma etapa obrigatória do rito recursal, contaminando de forma insanável a validade do ato. A observância do devido processo legal não é uma opção, mas uma obrigação do Estado-Juiz. A prática de um ato de tamanha relevância, como o julgamento de um recurso, em descompasso com as regras processuais que garantem a paridade de armas e o direito de defesa, impõe o reconhecimento de sua nulidade. A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que o julgamento de recurso sem a concessão do prazo para contrarrazões, ou antes de seu término, gera a nulidade absoluta da decisão, por ofensa direta a princípios constitucionais e processuais fundamentais. Portanto, a única medida capaz de restaurar a legalidade e a higidez do procedimento é a anulação da decisão viciada e a retomada do curso processual a partir do ponto em que o erro ocorreu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, em consequência:

Declarar a nulidade absoluta
da decisão monocrática proferida no Id. 341704879, por flagrante violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e por erro de procedimento.

Determinar a devolução do prazo
para que a Agravante, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., querendo, apresente suas contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pela parte autora (ID 341505364).

Determinar o retorno dos autos à fase de processamento de recursos
para que, somente após a juntada da peça de contrarrazões ou o decurso do prazo legal, seja o Recurso Inominado novamente submetido a julgamento, como de direito.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026